Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-64.2017.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória de pagar lucros cessantes e cláusula penal, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Cessão de posição contratual. Na cessão de posição contratual (cessão de contrato), inexistente a ressalva em sentido contrário, o cedente transfere todo o complexo de direitos e deveres decorrentes do negócio jurídico primitivo, razão por que é plenamente cabível ao cessionário exigir a reparação dos prejuízos relativos a todo o período de indisponibilidade do bem, conforme termo de cessão de direitos (ID 2731212 - Pág. 1/4). Precedentes no STJ (Resp. 356383 / SP RECURSO ESPECIAL 2001/0138975-8 Relator (a) ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 05/02/2002 Data da Publicação/Fonte DJ 06/05/2002).
3 – Atraso na entrega do imóvel. Atraso no pagamento. Incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Alega o recorrente que o atraso na entrega do imóvel se deu em virtude de atraso no financiamento imobiliário pelo autor. O documento de ID 16341610, juntado pelo próprio réu, demonstra que o autor efetuou o pagamento das parcelas do imóvel antes de seu vencimento. Ademais, não há prova no processo de que o atraso na entrega do imóvel decorreu da falta de pagamento do autor ou da demora no financiamento imobiliário. Assim, não se pode atribuir ao autor o atraso da entrega do imóvel.
4 – Cláusula penal. Entrega das chaves. É pacífico na Jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves ou convocação do consumidor para esse fim (Acórdão n.1192510, 07039594720168070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/08/2019.). Já considerando o período de tolerância de 180 dias corridos, o prazo máximo para entrega da obra seria dia 28/02/2013, que somente ocorreu em 26/08/2013 (ID. 2731215). Desse modo, tendo em vista o atraso na entrega da obra, mostra-se devido o pagamento da cláusula penal de 0,5% sobre o preço do imóvel (R$ 280.583,16), prevista no contrato (cláusula 7.1.1, ID. 16341609 - Pág. 12), até a entrega das chaves, em 26/08/2013, e não até a expedição da Carta de Habite-se, porque o termo final de entrega da obra civil é a entrega das chaves ao comprador, quando nasce o seu direito a usar e fruir do bem, e não com a concessão do Habite-se, que é ato formal da Administração Pública, sem capacidade de permitir a efetiva utilização do imóvel pelo adquirente. Assim, impõe-se a condenação do réu ao pagamento de clausula penal, referente aos meses de março de 2013 até agosto de 2013, no valor total de R$ 8.417,46 (oito mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecidos, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W